Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Processo : 0716056-03.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão, prolatada em ação popular ajuizada por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR em face do INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE e do DISTRITO FEDERAL. Adoto, em parte, o relatório da r. decisão hostilizada[1]: Trata-se de Ação Popular proposta por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE), buscando provimento judicial que determine a imediata publicação em sítio eletrônico e outros meios oficiais de comunicação do Ofício no 106/2019 - IBRAE, datado de 15 de agosto de 2019, a oportunizar a todos os candidatos do Concurso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Distrito Federal (SEDESDF) ciência acerca do posicionamento da Banca Examinadora sobre a questão 07 da prova objetiva, tipo A (questão 14 da prova objetiva tipo B; questão 20 da prova objetiva tipo C), aplicada aos candidatos de nível superior. Narra a publicação, em 27 de novembro de 2018, pela SEDESDF e pelo IBRAE de edital para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de especialista em assistência social, nas especialidades educador social, direito e legislação, pedagogia, psicologia e serviço social, da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, indicando ter ocorrido tumulto na aplicação das provas, inclusive, com o seu cancelamento e, após recentes discussões no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, surgiu questionamentos quanto à fórmula de ajuste proporcional ao cálculo das notas da prova objetiva, o que levou o IBRAE, em 08 de abril de 2020, a emitir comunicado de nova correção das provas objetivas, tendo, posteriormente, publicado o resultado definitivo desta prova, no qual diversos candidatos aprovados em todas as fases já realizadas (prova discursiva, psicotécnico e investigação da vida pregressa) foram desclassificados, por não terem obtido, ante a alteração do parâmetro de correção, o corte mínimo em conhecimentos gerais. Salienta que os diversos candidatos anteriormente aprovados, os quais foram desclassificados, a partir do novo parâmetro de corte da prova objetiva, voltaram-se, através de ajuizamento de ações individuais, contra o IBRAE, por entenderem não ter a Banca Examinadora agido de forma transparente e isonômica quanto à nulidade da questão de conhecimentos gerais, envolvendo eixos estruturantes e de subsistemas do SUAS, pois esta estaria eivada de erro e ilegalidade, com base no Ofício n° 106/2019, expedido pelo IBRAE, endereçado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no qual alega ter sido reconhecido erro na questão mencionada, com a afirmação de que esta deveria ser anulada, ato do qual, segundo defende, surgiu o dever de a Administração Pública anular o ato ilegal e que mesmo assim não o fez. Destaca, ainda, a determinação imposta por meio do Processo n° 0735889-2019.8.07.0001, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio do qual o candidato teve reconhecido o direito à anulação da questão, com a atribuição da pontuação correspondente. Defende terem sido violados os princípios da transparência e da isonomia, a gerar prejuízos ao patrimônio legal e moral da Administração Pública, vez que é devido tratamento paritário e impessoal, nos termos do artigo 5o, caput, e artigo 37, ambos da Constituição Federal, bem como, nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 6o da Lei Distrital no 4.494/2012. Tece considerações acerca dos princípios da transparência, publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, os quais, na sua acepção, foram violados, em face da ausência de transparência e publicidade do Ofício n° 106/2019/IBRAE, mesmo o interesse público estando presente, vez que relacionado à higidez do concurso e de interesse da sociedade, dos candidatos e das instituições de controle (Tribunal de Contas e Ministério Público), fato que prestigiou apenas um candidato em detrimento de milhares em condições idênticas. Aduz decorrer do comando constante na Lei Distrital n° 4.949/2012 a vedação quanto ao segredo, à omissão e ao dever de publicidade de todos os atos necessários ao concurso. Assim, acresce que em se tratando de certame público todas as manifestações da Banca Examinadora acerca de erro ou ilegalidade de questão de concurso público constitui ato imprescindível ao processo, por interferir diretamente no resultado do certame e no meio de avaliação dos candidatos. Frisa que o Ente Distrital e o IBRAE outorgaram tratamento favorecido ao candidato beneficiado em demanda judicial, pelas informações constantes no Ofício n° 106/2019/IBRAE, por não terem dado publicidade ao conteúdo do referido documento, ocasionando, ainda, tratamento diferenciado quanto aos critérios de avaliação dos candidatos, pois a Banca, ao se manifestar pela nulidade da questão, deveria ter utilizado o parâmetro de avaliação idêntico para todos os candidatos, de forma uniforme, sob pena de quebra da isonomia, impessoalidade e da higidez do certame. Pede a concessão de tutela de urgência que determine ao Distrito Federal e ao IBRAE a imediata publicação em sítio eletrônico e outros meios oficiais de comunicação do Ofício no 106/2019/IBRAE, datado de 15 de agosto de 2019, a oportunizar a todos os candidatos do Concurso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Distrito Federal (SEDESDF) ciência acerca do posicionamento da Banca Examinadora sobre a questão 07 da prova objetiva, tipo A (questão 14 da prova objetiva tipo B; questão 20 da prova objetiva tipo C), aplicada aos candidatos de nível superior. No mérito, seja a ação julgada procedente, condenando-se os réus na obrigação de fazer consistente em: (a) dar publicidade ao conteúdo do Ofício no 106/2019/IBRAE, datado de 15 de agosto de 2019; (b) conferir tratamento isonômico aos candidatos do concurso público da SEDES-DF, a partir da aplicação de entendimento uniforme quanto à nulidade da questão de conhecimentos gerais, consoante declarado no Ofício no 106/2019/IBRAE, datado de 15 de agosto de 2019. Acrescento que o juízo a quo indeferiu a tutela provisória antecipada que visava a publicação de exame de mérito da banca examinadora, consubstanciada no ofício no 106/2019/IBRAE, datado de 15 de agosto de 2019. Agrava o autor da ação popular, salientando que o referido ofício reconhece erro, ilegalidade e nulidade de questão envolvendo conhecimentos sobre “eixos estruturantes” e “de subsistemas do SUAS” (questão 07 – da prova Tipo A; questão 14 da prova Tipo B; questão 20 – da prova Tipo C). Aduz a necessidade de zelo pelo tratamento isonômico dos candidatos em situação idêntica, salientando a multiplicidade de decisões antagônicas sobre a interferência judicial no mérito da questão do concurso em voga. Fundamenta a urgência de tornar público o ato administrativo, porque é capaz de cessar o tumultuo gerado nos trâmites do concurso público promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES-DF). Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a publicação do ofício ou, subsidiariamente, a suspensão do concurso público SEDES-DF, de nível superior. No mérito, pugna pela reforma da decisão atacada, a fim de confirmar a tutela provisória. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil. Ao menos no momento, contudo, não vejo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento liminar. É bem verdade que consta a manifestação favorável do IBRAE[2] à anulação judicial da questão objetiva em benefício de parte litigante no bojo de processo subjetivo, sob o 0735889-90.2019.8.07.0016. Outrossim, evidencia-se desejável a aplicação de entendimento uniforme quanto à nulidade da questão a todos os candidatos que participaram do certame, consoante argumentado no presente agravo. Ocorre que o valor jurídico da isonomia, abstratamente considerado, reclama a ponderação das consequências práticas da decisão judicial pretendida. É dizer, há a possibilidade de se decidir com amparo em valores jurídicos abstratos, desde que haja uma análise prévia de quais serão as consequências práticas dessa decisão. Além disso, referida análise pelo juízo é realizada sob a perspectiva, em especial, do princípio da proporcionalidade, do que decorre a apuração da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito da providência pleiteada. Nesse sentido, preconizam as atuais regras o art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), senão vejamos: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Negritado) A propósito, sobre a prudência inerente à motivação decisória em casos tais, confira-se o art. 4o, do Decreto no 9.830/2019, que regulamenta a LINDB, no particular: Art. 4 A decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos observará o disposto no art. 2o e indicará, de modo expresso, as suas consequências jurídicas e administrativas. § 1 A consideração das consequências jurídicas e administrativas é limitada aos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos que se espera do decisor no exercício diligente de sua atuação. § 2 A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. (Negritado) No caso, verifico que, no mesmo ofício que se pretende tornar público, há expressa manifestação no sentido de que, “na fase que o concurso se encontra, não é mais possível, na via administrativa, a declaração da nulidade da questão, considerando o disposto no item 14.9 do Edital no 1, de 27 de novembro de 2019 (Edital Normativo), publicado no DO-DF no 225, terça-feira, 27 de novembro de 2018, pág. 61: 14.9. Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso ou recurso contra o gabarito oficial definitivo”[3]. Diante desse quadro, não me afigura plausível, prima facie, que a simples determinação de publicidade ao ofício atinja o resultado almejado, qual seja, o de conferir automaticamente a todos os candidatos tratamento isonômico em relação à questão viciada. Daí que, ao menos nesta via de cognição sumária, não constato, de imediato, a adequação do requerimento para colmatar a irregularidade no certame que subsidia a ação coletiva. Ademais, sob a ótica da ampla publicidade a que estão sujeitos os atos administrativos, como bem observou o juízo de origem, não se tem notícias de óbice à ciência dos interessados acerca do posicionamento da banca examinadora. Isso porque o ofício invocado é documento que instrui processo de caráter subjetivo e não sigiloso, cujo acesso é, de fato, franqueado a qualquer interessado, não havendo cogitar, em princípio, de “conhecimento privilegiado”. Nesse sentir, tampouco se pode afirmar de forma categórica a caracterização de violação ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Além disso, registro que o pedido subsidiário de determinação da suspensão liminar do concurso público revela natureza evidentemente gravosa. E, igualmente, com arcabouço no quadro jurídico exposto alhures, demanda a higidez de elementos que sinalizem a necessidade e proporcionalidade de comando judicial nesse sentido, sopesados os impactos envolvidos. Portanto, em uma análise superficial, apropriada para esse juízo de cognição não exauriente, imperioso aguardar a manifestação dos agravados, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, de modo a melhor viabilizar o cotejo das medidas pretendidas com as suas consequências práticas. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63868116, na origem (processo no 0703451-68.2020.8.07.0018). [2] Id. 63808011, na origem. [3] Id. 63808011, na origem.